Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE OU QUALIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL DE DESACATO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP), desacato (art. 331, caput, do CP) e na contravenção penal de recusa de dados sobre a própria identidade (art. 68, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941). A defesa postulou absolvição por ausência de provas quanto ao crime de resistência e, no tocante ao delito de desacato, em face da sua incompatibilidade com a Constituição Federal, especialmente à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois sua conduta não contém o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de resistência; (ii) analisar a compatibilidade do tipo penal de desacato com a Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos; (iii) reavaliar a pena fixada para a contravenção penal de recusa de dados sobre a própria identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais, prestados de forma coesa e harmônica, tanto na delegacia quanto em juízo, são válidos como meio de prova, de forma que restou comprovada a prática do crime de resistência em face da violência ativa empregada pelo réu contra os policiais, incluindo socos, chutes e tentativa de desarmamento, comportamento que ultrapassa a resistência passiva.
4. O tipo penal do art. 331 do Código Penal é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, pois visa proteger a dignidade da função pública, sendo legítima a sua manutenção no ordenamento jurídico brasileiro.
5. A conduta do réu, que xingou os policiais com expressões ofensivas, extrapola o exercício legítimo da liberdade de expressão, configurando o crime de desacato.
6. A contravenção penal de recusa de dados sobre a própria identidade prevê apenas pena de multa, devendo ser readequada a dosimetria.
7. Presentes os requisitos do artigo 77, é cabível a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329, 331, 44, 49, § 1o, 69, § 1o, 77; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 68, caput; CF/1988, art. 5o, IV; Lei no 9.099/1995, art. 89.